Tribunal: TJMT
Processo: 1026577-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1026577-20.2020 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
IMPETRANTE: ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: ISRAEL JOSE DA COSTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Israel José da Costa alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Santo Antônio do Leverger, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) em 15-9-2020, foi preso preventivamente, em razão do cometimento do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoa; 2) “no presente momento encontra-se violado o parágrafo único do artigo 316, uma vez que, o prazo de 92 dias para a reanalise da necessidade da prisão preventiva decretada não foi realizada bem como a violação do artigo 400, do CPP, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento não ocorrera dentro do prazo de 60 dias, uma vez que não se tem mesmo sequer uma data definida para a realização do ato” (sic) (Id. 70608490).
É o necessário.
Decido.
A denúncia registra que, no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 19h20min, em residência particular, localizada na Rodovia MT 040, bairro Barranco Alto, no município e comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, os denunciados Israel José da Costa e Rafael Rosa de Matos subtraíram vários fios elétricos e um par de botinas de couro, pertencentes à vítima Luís Fernandes da Fonseca.
A prisão preventiva mostrou-se necessária diante da necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade diferenciada do paciente.
Além de responder as ações penais de n. 16654-89.2019.811.0042 – Cód. 573810 (invasão de domicílio e violência doméstica), 416-98.2015.811.0053 – Cód. 71626 (furto qualificado), 1387-83.2015.811.0053 – Cód. 73622 (furto qualificado), 573-37.2016.811.0053 – Cód. 75831 (ameaça e violência doméstica), e ao executivo de pena n. 0237-57.2018.811.0042 - Cód. 90349 (roubo majorado), o paciente cometeu novo crime enquanto utilizava tornozeleira eletrônica.
No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:
[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...] (STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia, oferecida em 13-10-2020, foi recebida em 21-10-2020.
Em 28-10-2020, o advogado do paciente requereu sua habilitação nos autos.
O paciente foi citado, e, em 28-10-2020, apresentou defesa preliminar (Id. 70608491).
O corréu foi citado em 9-12-2020, e informou que necessitava da assistência da Defensoria Pública (Id. 70608491 - pág. 8), que apresentou a defesa em 10-12-2020 (Id. 70608491).
Como se observa, a ação penal tramita regularmente, sendo certo que não que não há retardo imotivado na tramitação do feito.
Nessas condições, não há se falar em excesso de prazo:
[...] In casu, conforme se verifica das informações obtidas na página eletrônica d o Tribunal de origem, o processo tem até o momento seguido tramitação regular, já tendo se iniciado a fase de instrução, não se observando prazos excessivamente prolonga d os para a realização dos atos processuais. [...] (STJ, HC 584.554/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).
Tampouco identifico ilegalidade, em razão da inobservância do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”. [...] (STJ, AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).
No caso sub examine, a prisão cautelar foi determinada em 15-9-2020. Até a presente data transcorreram exatos 91 (noventa e um dias), de modo que não há razoabilidade no excesso de prazo aventado.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.